Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS COLETIVO. PRETENSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DE TODAS AS PESSOAS MAIORES DE 18 ANOS QUE SE ENQUADREM NO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS SITUAÇÕES DOS PRESOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA. SITUAÇÃO MONITORADA PELA VARA DE EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA.
1. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, porém, mostra-se necessária a reavaliação da prisão de forma individualizada, a fim de verificar a situação de risco de cada preso.
2. O Juízo da Vara de Execuções Penais, em observação à Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, vem promovendo as medidas necessárias para a garantia da ordem interna e da segurança nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, adotando medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, merecendo destaque que os presos gozam de atendimento prioritário nas Unidades de Saúde do Distrito Federal, por força da Portaria no 135/2020, da Secretaria de Saúde do DF, publicada em 9/3/2020, que estabelece o “Protocolo de Atendimento e Classificação de Risco nas Portas Fixas de Urgência e Emergência”, bem como instituiu o Grupo de Monitoramento Emergencial do Covid-19 formado pelo Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional do MPDFT (Nupri), pelos Diretores das unidades prisionais, Especialistas da Secretaria de Saúde e outros representantes do Governo do Distrito Federal – GDF, o que comprova que a situação emergencial está sendo monitorada, inexistindo situação que determine a soltura de forma coletiva e indiscriminada.
3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.